Tribunal: TJDFT
Processo: 0025925-54.2013.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0025925-54.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA APELADO: ALEX SANDRO LUIZ ARANTES, FABIANA KLECYA JERONIMO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS SCALERCIO, WENDEL SOUSA REIS D E C I S Ã O ALESSANDRO BERNARDES ARAÚJO DA SILVA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados pelo Recorrente, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou o Recorrente ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Pelo ato atentatório à dignidade da Justiça, condenou a Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 77, parágrafo 2o da legislação processual civil, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 10955788), o Apelante requereu a reforma integral da Sentença e os benefícios da gratuidade judiciária. Sem preparo. A parte apelada apresentou Contrarrazões (ID 10955794 e 10955796), pugnando pelo não provimento do recurso. Determinei ao Apelante que comprovasse o direito ao benefício da gratuidade judiciária (ID 11596519). Manifestações do Apelante (ID 12440941) e dos Apelados (ID 12574403 e 12652397). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária ao Apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta a documentação juntada aos autos afasta a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. É que, apesar das alegações da parte de não estar auferindo boa renda com a atividade de corretor de imóveis, a renda declarada não é compatível com os gastos afirmados, como se observa ao coligir a ausência de Declaração de Imposto de Renda (ID 12440948) e os extratos bancários juntados (ID 12440946). Demais, observa-se que o Recorrente junta extrato até o dia 03/09, com saldo negativo de R$ 24.489,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais). Posteriormente, em 20/09, o saldo devedor é de apenas R$ 4.735,57 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), razão pela qual se crê que a parte movimentou valores mensais superiores a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro utilizado na Nossa Egrégia Turma para concessão da benesse. Em que pese, pois, a parte defenda a ausência de condições para arcar com o pagamento das despesas processuais, tal fato mostra-se dissonante ao conjunto probatório formado nos autos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator